Tribunal: TRF3
Processo: 5140219-55.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
945/1327)

5140219-55.2025.4.03.9999

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5140219-55.2025.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIS CARLOS LIMA PORTO

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE COSTA DE SOUZA - MS21714-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRESSA DA SILVA CARVALHO - MS23327-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão proferido por esta E. Oitava Turma que, por unanimidade, decidiu, de ofício, anular a r. sentença, julgando prejudicado o recurso autárquico interposto, nos termos ali consignados.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) sustentou a embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em contradição/omissão/obscuridade/erro material, alegando, em apertada síntese, que a exordial teria descrevido, minuciosamente, o procedimento administrativo; que foram juntadas algumas peças utilizadas na apreciação administrativa; que a contestação do INSS declarou ter analisado o processo administrativo; que não havia ausência de peças; que houve decisão saneadora; que foi declarada a necessidade de prova pericial; que houve reconhecimento administrativo de longos períodos de atividade especial; que não havia lacunas documentais e, por fim, que o processo estaria maduro para julgamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Destaque-se que a narrativa constante da exordial e as parcas peças isoladas colacionadas no processado não suprem a ausência de integral de cópia da postulação administrativa, aqui não apresentada, necessária para o fim de se analisar se, de fato, haveria interesse de agir, nos termos constantes do Tema 1124/STJ; ao contrário do alegado, os períodos constantes do documento ID 335818760 - pág. 1 não constam como reconhecidos como especiais na seara administrativa. A contestação apresentada, por sua vez, trouxe apenas somente apontamentos genéricos acerca de requisitos legais, não esmiuçando o que consta do conjunto probatório. Repise-se que o julgado, acompanhado de maneira unânime pelo Colegiado, já consignou que descaberia “o deferimento de realização de perícias extemporâneas, diretas, indiretas e/ou por similaridade (e o acolhimento de eventuais resultados de perícias realizadas) quando os empregadores ainda estiverem em regular atividade, como ocorre com boa parte dos vínculos laborais dos autos.”. Além disso, tem-se dos autos que o requerente, em sede administrativa, somente solicitou o reconhecimento de atividade especial para o período de 01/04/2010 a 26/11/2013 (ID 335818761), e não para eventuais demais períodos solicitados judicialmente. Conclui-se, portanto, que as lacunas apresentadas nos autos são relevantes, justificando a anulação do julgamento até porque se trata de questão de ordem pública. Nesses termos, não há vícios a serem sanados.

4. Frise-se, pois pertinente, que a divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

5. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13105/15, artigo 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207; STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5140219-55.2025.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE COSTA DE SOUZA - MS21714-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRESSA DA SILVA CARVALHO - MS23327-A

APELADO: LUIS CARLOS LIMA PORTO

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão proferido por esta E. Oitava Turma que, por unanimidade, decidiu, de ofício, anular a r. sentença, julgando prejudicado o recurso autárquico interposto, nos termos ali consignados.

Sustentou a embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em contradição/omissão/obscuridade/erro material, alegando, em apertada síntese, que a exordial teria descrevido, minuciosamente, o procedimento administrativo; que foram juntadas algumas peças utilizadas na apreciação administrativa; que a contestação do INSS declarou ter analisado o processo administrativo; que não havia ausência de peças; que houve decisão saneadora; que foi declarada a necessidade de prova pericial; que houve reconhecimento administrativo de longos períodos de atividade especial; que não havia lacunas documentais e, por fim, que o processo estaria maduro para julgamento.

Assim, requer seja acolhido o recurso oposto para que sejam sanados os vícios apontados, com a integração do v. Acórdão e afastamento da anulação do julgado, inclusive para fins de prequestionamento e com efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os embargos são tempestivos.

De início, destaco que os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do CPC atual, somente têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Contudo, cumpre salientar que, neste caso, não se fazem presentes quaisquer das hipóteses previstas em lei a autorizar o provimento dos embargos de declaração.

No mais, é de se ressaltar que as questões vinculadas nos embargos de declaração opostos foram apreciadas de forma clara com o mérito da causa, conforme se depreende da transcrição de parte do voto deste Relator pertencente ao respectivo acórdão embargado, in verbis:

"(...)

De início, destaco que o julgamento antecipado da lide somente é cabível nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 330 do CPC/1973 e atual art. 355 do CPC/2015, in verbis:

"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Frise-se que a conclusão a respeito da pertinência ou não do julgamento antecipado da lide deve ser tomada de forma ponderada, pois não depende apenas da vontade singular do juiz a quo, mas sim da natureza dos fatos controversos e das questões objetivamente existentes nos autos, podendo o Juiz, inclusive de ofício, determinar as provas necessárias à instrução do processo, no âmbito dos poderes que lhe são outorgados pelo artigo 370 do CPC/2015, não deixando de observar que a comprovação dos fatos alegados incumbe ao autor, a teor do que consta do artigo 373, I, do mesmo código processual .

No caso vertente, entendo que o feito não se encontrava maduro para julgamento antecipado em razão ausência de peças e/ou esclarecimentos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

Primeiramente, nota-se que o eventual interesse de agir do demandante, questão de ordem pública, não restou esclarecido no processado, pois ausente cópia integral da postulação administrativa efetuada, situação essa que deverá ser analisada em primeiro grau de jurisdição. Ressalto, nesse ponto, que descabe o deferimento de realização de perícias extemporâneas, diretas, indiretas e/ou por similaridade (e o acolhimento de eventuais resultados de perícias realizadas) quando os empregadores ainda estiverem em regular atividade, como ocorre com boa parte dos vínculos laborais dos autos. Destaque-se que a comprovação de atividades especiais deveria se dar, em princípio, por meio dos formulários a serem solicitados aos respectivos empregadores e apresentados, previamente, na seara administrativa, o que aqui, aparentemente, não ocorreu. Ao que parece, segundo documento ID 335818761, fora vindicado em sede administrativa, apenas, o reconhecimento de especialidade para parcela ínfima do pedido (depois de 01/04/2010), mas tal situação não foi esclarecida na exordial (e nem o documento correspondente foi aqui colacionado). De qualquer sorte, caso se conclua pelo interesse de agir do demandante e se mostrar necessário, a perícia para a empresa ativa JOÃO CRISTOVÃO DE OLIVEIRA & CIA LTDA deverá ser feita de forma direta, e não por similaridade, salvo impossibilidade absoluta justificada nos autos.

Frise-se, pois pertinente, que a Primeira Seção do C. STJ, em sessão de julgamento realizada aos 22/05/2024, por unanimidade, entendeu por acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator para alterar a delimitação do Tema 1124, constando agora de sua redação que, somente se superada a ausência do interesse de agir, possa ser definido o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS.

Nesse passo, torna-se imperiosa a anulação da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito e prolação de novo julgamento, nos termos acima delineados, restando prejudicado o recurso de apelação interposto.

(...)”

Portanto, o acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Destaque-se que a narrativa constante da exordial e as parcas peças isoladas colacionadas no processado não suprem a ausência de integral de cópia da postulação administrativa, aqui não apresentada, necessária para o fim de se analisar se, de fato, haveria interesse de agir, nos termos constantes do Tema 1124/STJ; ao contrário do alegado, os períodos constantes do documento ID 335818760 - pág. 1 não constam como reconhecidos como especiais na seara administrativa. A contestação apresentada, por sua vez, trouxe apenas somente apontamentos genéricos acerca de requisitos legais, não esmiuçando o que consta do conjunto probatório. Repise-se que o julgado, acompanhado de maneira unânime pelo Colegiado, já consignou que descaberia “o deferimento de realização de perícias extemporâneas, diretas, indiretas e/ou por similaridade (e o acolhimento de eventuais resultados de perícias realizadas) quando os empregadores ainda estiverem em regular atividade, como ocorre com boa parte dos vínculos laborais dos autos.”. Além disso, tem-se dos autos que o requerente, em sede administrativa, somente solicitou o reconhecimento de atividade especial para o período de 01/04/2010 a 26/11/2013 (ID 335818761), e não para eventuais demais períodos solicitados judicialmente. Conclui-se, portanto, que as lacunas apresentadas nos autos são relevantes, justificando a anulação do julgamento até porque se trata de questão de ordem pública. Nesses termos, não há vícios a serem sanados.

Frise-se, pois pertinente, que a divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração, sendo certo que a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...)

6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)” (STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

Desta feita, pretende o embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos embargos, ou, a título de prequestionamento, para que esta E. Corte responda, articuladamente, a quesitos ora formulados.

Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

No mais, desconstituir os fundamentos do acórdão embargado implicaria, in casu, inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Confira-se, nesse sentido:

"Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do "decisum" quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado." (STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632)"

Ademais, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento do recurso previstas em lei.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

TORU YAMAMOTO

Desembargador Federal

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão proferido por esta E. Oitava Turma que, por unanimidade, decidiu, de ofício, anular a r. sentença, julgando prejudicado o recurso autárquico interposto, nos termos ali consignados.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) sustentou a embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em contradição/omissão/obscuridade/erro material, alegando, em apertada síntese, que a exordial teria descrevido, minuciosamente, o procedimento administrativo; que foram juntadas algumas peças utilizadas na apreciação administrativa; que a contestação do INSS declarou ter analisado o processo administrativo; que não havia ausência de peças; que houve decisão saneadora; que foi declarada a necessidade de prova pericial; que houve reconhecimento administrativo de longos períodos de atividade especial; que não havia lacunas documentais e, por fim, que o processo estaria maduro para julgamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Destaque-se que a narrativa constante da exordial e as parcas peças isoladas colacionadas no processado não suprem a ausência de integral de cópia da postulação administrativa, aqui não apresentada, necessária para o fim de se analisar se, de fato, haveria interesse de agir, nos termos constantes do Tema 1124/STJ; ao contrário do alegado, os períodos constantes do documento ID 335818760 - pág. 1 não constam como reconhecidos como especiais na seara administrativa. A contestação apresentada, por sua vez, trouxe apenas somente apontamentos genéricos acerca de requisitos legais, não esmiuçando o que consta do conjunto probatório. Repise-se que o julgado, acompanhado de maneira unânime pelo Colegiado, já consignou que descaberia “o deferimento de realização de perícias extemporâneas, diretas, indiretas e/ou por similaridade (e o acolhimento de eventuais resultados de perícias realizadas) quando os empregadores ainda estiverem em regular atividade, como ocorre com boa parte dos vínculos laborais dos autos.”. Além disso, tem-se dos autos que o requerente, em sede administrativa, somente solicitou o reconhecimento de atividade especial para o período de 01/04/2010 a 26/11/2013 (ID 335818761), e não para eventuais demais períodos solicitados judicialmente. Conclui-se, portanto, que as lacunas apresentadas nos autos são relevantes, justificando a anulação do julgamento até porque se trata de questão de ordem pública. Nesses termos, não há vícios a serem sanados.

4. Frise-se, pois pertinente, que a divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

5. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13105/15, artigo 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207; STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão